Tribunal: TJES
Processo: 5005352-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005352-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005352-12.2021.8.08.0035.

APELANTE: LITTIG ENGENHARIA LTDA.-EPP.

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CDA CANCELADA. PROTESTO NÃO CONSUMADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Littig Engenharia Ltda.-EPP contra sentença que reconheceu a decadência do direito de cobrança de crédito consubstanciado na CDA nº 1283/2016, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve protesto indevido da CDA que justificaria a reparação por danos morais.

(ii) Estabelecer se há fundamentos para a reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente de protesto alegadamente irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto da CDA nº 1283/2016 não chegou a ser efetivado, tendo sido o título cancelado antes de seu vencimento. Assim, não se configura o protesto indevido.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o protesto indevido pode gerar danos morais in re ipsa. Contudo, no caso em tela, não houve ato ilícito que justifique a reparação pretendida, pois o título foi cancelado administrativamente antes do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A inexistência de protesto efetivo da CDA nº 1283/2016 não configura ato passível de ensejar indenização por danos morais à apelante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Civil, art. 487, I e II.
Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005352-12.2021.8.08.0035.

APELANTE: LITTIG ENGENHARIA LTDA.-EPP.

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

LITTIG ENGENHARIA LTDA.-EPP.
interpôs apelação
em face da respeitável sentença
id 10274202, integrada pela decisão de embargos de declaração id 10274208, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira

Vara da Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (com pedido de liminar)” proposta por ela contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que “JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, para reconhecer a decadência do direito de cobrança do crédito consubstanciado na CDA nº 1283/2016. No mais, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, o pedido de indenização por danos morais”.

Nas razões do recurso (id 10274205
) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
estão configurados danos morais; 2) “Não obstante a ocorrência de protesto cancelado em 2016, tal evento não obstou o encaminhamento de nova Certidão de Dívida Ativa (CDA) em 2021, resultando na reincidência do protesto em desfavor da empresa”; 3) “o Superior Tribunal de Justiça (STJ), utilizando as presunções e regras de experiência para o julgamento de controvérsias, adota a tese de que o protesto indevido, assim como ocorreu in casu, quando nos dias 7 e 8 de junho de 2021 a Apelante recebeu do cartório protestos referentes a CDAs afetadas pela decadência, é causa de danos morais também à pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ)”; e 4) “evidenciada o irregular protesto, acarretador de danos morais in re ipsa, impõe-se imperativamente a condenação da Apelada ao ressarcimento dos danos morais à Apelante”.

Requereu o provimento do recurso com “a reforma da sentença no que concerne ao pleito indenizatório, de modo a julgar procedente a indenização por danos morais decorrente do protesto indevido da CDA”.

O recurso
não
deve ser provido.

Saliento não desconhecer a
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova” (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

No caso,
contudo, conforme
restou esclarecido na respeitável sentença recorrida “Não obstante tenha a Autora informado na exordial que teria havido o protesto da CDA nº 1283/2016, dos documentos acostados pela própria Autora ressai informação de que o vencimento do título apresentado para protesto ocorreria em 06/05/2016 e, na referida data, a cobrança foi cancelada administrativamente pela Dra. Heveline. Desta forma, o título foi cancelado antes de esgotado o prazo de seu vencimento, sendo sequer efetivado o protesto (fl. 04 – ID. 7302021). Ademais, nos autos da execução fiscal nº 5000021-25.2016.8.08.0035 a Empresa Autora não foi citada, até o momento, inexistindo atos constritivos em seu desfavor”.

Nessa ordem de ideias, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida, não restando comprovada a prática de ilícito que configure danos morais indenizáveis.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.